Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os agravados nos endereços fornecidos pelo recorrente sob ID 16865000 para, querendo, manifestarem-se no agravo interno, na forma do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator mx